Tribunal: TJMT
Processo: 0001608-50.2014.8.11.0005
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001608-50.2014.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDECIR JOSE KAEFER - CPF: 809.503.379-00 (APELANTE), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), MILTON MATEUS CRIVELETTO - CPF: 452.780.919-91 (APELADO), ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA PARTE BENEFICIADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO.
MANTIDA A EXTINÇÃO.
RECURSO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, por abandono da causa pelo exequente, condenando-o ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado que não constituiu advogado e não praticou nenhum ato processual.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios pressupõe atuação do advogado da parte beneficiada, nos termos do art. 85, §6º, do CPC/2015.

4. No caso, o executado não constituiu procurador nem apresentou qualquer manifestação nos autos, revelando-se incabível a condenação em honorários sucumbenciais.

5. Ainda que se reconheça a aplicação do princípio da causalidade, a ausência de atuação jurídica do patrono da parte favorecida impede a fixação da verba, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pressupõe atuação processual do advogado da parte favorecida. 2. É indevida a condenação ao pagamento de honorários quando
o beneficiado pela decisão não constituiu procurador nem praticou qualquer ato processual
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, §6º; 485, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Ap

Cív
nº 0044360-89.2015.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2023; TJMT,
Ap

Cív
nº 0026338-03.2015.8.11.0002, Rel.ª Des.ª
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09.12.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por Valdecir José
Kaefer
contra a sentença proferida
pelo juízo da 1ª vara cível de Diamantino/MT, que extinguiu, sem
resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil,
a execução de título extrajudicial,
em razão do suposto abandono da causa pelo exequente
, condenando o credor ao p
agamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O
apelante insurge-se
contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando sua inaplicabilidade diante da ausência de advogado constituído pelo apelado
e da inexistência de qualquer
manifestação nos autos por parte deste
. Afirma que tais circunstâncias
afastariam a configuração da sucumbência, tornando incabível a fixação da verba
.
Alega,
por fim
,
violação à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e pontua que o ajuizamento da execução decorreu exclusivamente de inadimplemento do apelado, razão pela qual pleiteia a exclusão da condenação impost
a.
(id. 276061396).

Em contrarrazões
,
o apelado pugna pela manutenção da sentença, defendendo a legalidade da condenação em honorários com fundamento no
princípio da causalidade, tendo em vista que a movimentação judicial decorreu exclusivamente da conduta do exequente
, que abandonou o feito sem justificativa. Sustenta que a extinção observou os requisitos do art. 485, §1º, do CPC, e que a condenação está respaldada na legislação processual e na jurisprudência deste Tribunal.

(
id.
276061851),

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No caso, o apelante insurge-se
apenas contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, imposta na sentença que extinguiu a execução por abandono da causa
.

Nos termos do art.
85, §6º
, do Código de Processo Civil, admite-se a fixação de honorários advocatícios mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem julgamento de mérito,
desde que haja atuação do advogado da parte beneficiada pela decisão
.

No caso em exame, não há registro de qualquer atuação processual por parte do apelado. O executado não constituiu procurador nem apresentou petições ou promoveu qualquer tipo de impulsionamento nos autos, mantendo-se absolutamente inerte durante toda a tramitação da execução.

Nesse contexto, revela-se incabível a fixação de honorários sucumbenciais, ante a ausência de atuação processual por parte de advogado constituído, inexistindo atividade jurídica apta a justificar a remuneração profissional.

Embora o ajuizamento da execução tenha decorrido do
inadimplemento do título pelo apelado — o que, em tese, atrairia a aplicação do princípio da causalidade e a consequente responsabilidade pelas despesas processuais —, no caso concreto, a extinção da demanda resultou
exclusivamente da inércia do exequente
, que, mesmo após sucessivas intimações, inclusive por edital, deixou de impulsionar o feito.

Ainda que se reconheça a incidência do princípio da causalidade
, a fixação de honorários advocatícios mostra-se incabível
quando ausente qualquer atuação processual por parte do advogado da parte favorecida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa
.

A propósito:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PARTE VENCEDORA EM PRIMEIRO GRAU – NÃO INSURGÊNCIA QUANTO À FALTA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO MOMENTO OPORTUNO
- PRECLUSÃO
CARACTERIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – FALTA DE REQUERIMENTO DO RÉU – IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 485, §6º, DO CPC – INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

Ressalvada a hipótese de reforma da sentença, é inviável o arbitramento de honorários
advocatícios de sucumbência diretamente por este Tribunal de Justiça, com base no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, mormente em sede de embargos de declaração, sob pena de configurar supressão de grau de jurisdição e de desvirtuar a competência recursal da Corte.

É incabível o arbitramento dos honorários de sucumbência em favor do réu revel que se sagra vitorioso na demanda, pela falta de atuação de advogado, sob pena de incorrer em violação ao artigo 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa
.

Não existe contrariedade ao art. 485, §6º, do CPC, que condiciona a extinção do processo por abandono da causa ao requerimento do réu, quando a ação não é contestada.

(N.U 0044360-89.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023)
(destaquei)

De igual modo, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que, quando o executado permanece inerte, sem apresentar resistência ao cumprimento da obrigação ou atuar nos autos, não se justifica a fixação de honorários advocatícios em seu favor:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DESENTENÇA–EXTINÇÃOPORABANDONO– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – RÉU REVEL – INTIMAÇÃO DO PATRONO EFETIVADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESÍDIA NA ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO –
EXTINÇÃOMANTIDA –HONORÁRIOSDE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO – NÃO CABIMENTO –SENTENÇAREFORMADA NO PONTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aextinçãodo processo, porabandonoda causa, depende da intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito,
e também
do advogado, via diário oficial, como qualquer outro ato processual, sendo, por outro lado, dispensado o
requerimento do réu quando este não integrar a relação processual.

Considerando que a intimação pessoal da autora foi inviabilizada em face da mudança de endereço da empresa demandante, reputa-se válido tal ato. Inteligência do artigo 77, inciso V c/cart. 274, parágrafo único, ambos do CPC.

Verificando-se, no caso concreto, que o executado foi quem deu causa à ação de cumprimento desentença, manifestando-se nos autos apenas quando do pedido de homologação do acordo, se esquivando posteriormente do pagamento do débito, não há se falar em imposição dehonoráriosde sucumbência a seu favor
.

(TJ-MT 00263380320158110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)
(destaquei).

Diante do exposto,
D
OU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Valdecir José
Kaefer
,
tão somente

para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada.

Deixo de
proceder à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
uma vez que a sentença foi reformada apenas para afastar a condenação impugnada, inexistindo parte vencedora com atuação efetiva no recurso
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025